Tribunal: TJES
Processo: 5040897-65.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040897-65.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: REZENDE & ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE MERCIER PEREIRA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL
Nº 5040897-65.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
REZENDE & ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RECORRIDO:
PEDRO HENRIQUE MERCIER PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUÍZA RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8º, § 1º, II, DA LEI 9.099/95. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. IRRELEVÂNCIA PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. ART. 3º, § 1º, II, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Trata-se de recurso interposto por sociedade de advogados contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios. O juízo de origem declarou a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, sob o fundamento de que a causa possui "natureza alimentar", o que atrairia a vedação do art. 3º, § 2º, da Lei 9.099/95. A recorrente alega a nulidade da sentença por omissão (
citra petita
), o equívoco na interpretação da lei processual e sua legitimidade para demandar no microssistema, por ser enquadrada como Microempresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar (i) se a natureza alimentar do crédito de honorários advocatícios afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a respectiva ação de execução; e (ii) se a sociedade de advogados, enquadrada como Microempresa (ME), possui legitimidade ativa para propor ação perante o Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A natureza alimentar dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 14, do CPC, constitui prerrogativa de direito material que confere ao crédito privilégios, como a preferência em concursos de credores, não se confundindo com a vedação de competência do art. 3º, § 2º, da Lei 9.099/95, que se refere às Ações de Alimentos do Direito de Família. A competência para a execução de título extrajudicial, como o contrato de honorários, é expressamente prevista no art. 3º, § 1º, II, da Lei 9.099/95. Ademais, a sociedade de advogados que comprova seu enquadramento como Microempresa (ME) possui legitimidade ativa para demandar no Juizado Especial, nos termos da exceção contida no art. 8º, § 1º, II, da mesma lei. A omissão do juízo de origem em analisar tal argumento acarreta a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"É competente o Juizado Especial Cível para processar e julgar a execução de contrato de honorários advocatícios, por se tratar de título executivo extrajudicial (art. 3º, § 1º, II, da Lei 9.099/95), não havendo óbice na natureza alimentar do crédito. A sociedade de advogados enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) detém legitimidade ativa para ajuizar a referida ação, conforme exceção prevista no art. 8º, § 1º, II, da Lei 9.099/95."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 3º, §§ 1º e 2º, e 8º, § 1º, II; Código de Processo Civil, art. 85, § 14, e art. 489, § 1º, IV; Lei nº 8.906/94, art. 24.
Jurisprudência relevante:
STJ, RMS 62.339/BA, TJ-PR 00008432820238160069.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
REZENDE & ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
em face de
PEDRO HENRIQUE MERCIER PEREIRA
, objetivando o recebimento da quantia de R$11.675,38 (onze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), decorrente do inadimplemento de contrato de honorários advocatícios (ID 17258596).

A exequente, ora recorrente, alegou na petição inicial (ID 17258593) ter sido contratada para ajuizar uma ação de superendividamento em favor do executado, mas que este, após o cumprimento da obrigação pela contratada, deixou de adimplir as parcelas dos honorários pactuados, ensejando o vencimento antecipado da dívida e a incidência de multas contratuais. Argumentou, em sede preliminar, sua legitimidade para propor a ação no Juizado Especial, por se enquadrar como Microempresa.

Ao final, o juízo sentenciante assim concluiu (ID 17258601):

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/95 e art. 485, IV do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Interposto Recurso Inominado (i) Certifique-se a tempestividade; (ii) Intime-se para apresentação de contrarrazões; (iii) Após, remetam-se os autos ao Colegiado Recursal, com as nossas homenagens. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo como carta/mandado/ofício.

Irresignada, a parte exequente interpôs Recurso Inominado (ID 17258602), sustentando, em síntese:
(i)
a nulidade da sentença por vício de omissão (
julgamento citra petita
), pois o juízo
a quo
não analisou o argumento preliminar de legitimidade ativa da recorrente como microempresa, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC;
(ii)
o equívoco de julgamento (
error in judicando
), ao confundir a natureza alimentar do crédito (prerrogativa de direito material) com a vedação de competência para as ações de alimentos do Direito de Família, ignorando a competência expressa do JEC para executar títulos extrajudiciais (art. 3º, § 1º, II, da Lei 9.099/95); e
(iii)
a dispensa do recolhimento do preparo recursal, com base no art. 82, § 3º, do CPC.

Pugna pela anulação e reforma da sentença, com o reconhecimento da competência do Juizado Especial Cível e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de remessa dos autos (ID 17258604).

É a síntese do necessário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de analisar o recolhimento do preparo, porquanto a recorrente está dispensada de seu adiantamento, nos termos do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 15.109, de 2025, tratando-se de execução de honorários advocatícios, conforme, inclusive, já certificado pela serventia do juízo de origem (ID 17258603).

Recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões da recorrente merecem provimento, devendo a r. sentença ser anulada e, aplicando-se a teoria da causa madura, ser reconhecida a competência do juízo de origem.

Primeiramente, assiste razão à recorrente quanto à nulidade da sentença por vício de omissão, configurando um julgamento
citra petita
.

Na petição inicial (ID 17258593, pág. 2), a recorrente dedicou um tópico preliminar específico para demonstrar sua legitimidade ativa para demandar no sistema dos Juizados Especiais.

Fundamentou seu pedido na exceção prevista no Art. 8º, § 1º, II, da Lei 9.099/95, que autoriza o acesso de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) ao microssistema.

Para tanto, juntou seu contrato social (ID 17258598), que comprova sua constituição e qualificação, dentre as hipóteses previstas no Art. 8º, § 1º, II, da Lei 9.099/95.

A sentença extinguiu o feito por suposta incompetência material deixando de enfrentar argumento deduzido no processo que seria capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada, o que viola o dever de fundamentação previsto no Art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Superada a nulidade, avanço ao mérito da questão de competência e legitimidade, por força do princípio da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC).

A decisão de primeiro grau incorreu em manifesto
error in judicando
ao extinguir o processo. A fundamentação da sentença confundiu a
natureza alimentar do crédito
de honorários com a
causa de natureza alimentar
à qual se refere o art. 3º, § 2º, da Lei 9.099/95.

A natureza alimentar do crédito advocatício, consagrada no art. 85, §14, do CPC, e no art. 24 do Estatuto da OAB, é uma prerrogativa de direito material que confere ao advogado privilégios de ordem creditória, como a preferência em concursos de credores e a impenhorabilidade em certas situações.

Tal qualificação material não altera a natureza processual da ação para sua cobrança ou execução.

A vedação de competência do art. 3º, § 2º, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis visa a excluir do rito sumaríssimo as complexas ações de alimentos, típicas do Direito de Família, que envolvem a análise do binômio necessidade-possibilidade e possuem um rito especial incompatível com a celeridade e simplicidade dos Juizados.

Utilizar essa vedação para obstar a cobrança de um crédito que a lei qualifica como alimentar para protegê-lo é uma subversão da lógica do sistema, transformando uma garantia em um ônus processual.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS . SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, COM FULCRO NO ART. 3º, § 2º DA LEI 9.099/95, EM RAZÃO DE SER VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PLEITO DE REFORMA E AFASTAMENTO DA CAUSA DE EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE . AÇÃO FUNDADA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 1º, II DA LEI 9.099/95 . SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00008432820238160069 Cianorte, Relator.: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 30/10/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/10/2023)

A competência para o presente feito é ditada por regra específica e expressa da Lei 9.099/95, qual seja, o seu artigo 3º, § 1º, inciso II, que estabelece textualmente:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução:

(...)

II-
dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo
, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.

A presente ação é uma execução de título extrajudicial (Contrato de Honorários Advocatícios, nos termos do art. 24 da Lei 8.906/94 e art. 784, III, do CPC), cujo valor da causa (R$11.675,38) está bem abaixo do teto de 40 salários mínimos. Portanto, a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito é manifesta.

Quanto à legitimidade ativa, a regra geral do art. 8º,
caput
, da Lei 9.099/95, que veda o ajuizamento de ações por pessoas jurídicas, é excepcionada pelo parágrafo primeiro do mesmo artigo, que permite expressamente que as microempresas e empresas de pequeno porte figurem no polo ativo.

Conforme demonstrado pela recorrente, ela se enquadra em tal condição. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a sociedade de advogados optante pelo Simples Nacional (e, portanto, enquadrada como ME ou EPP) possui legitimidade para demandar no Juizado Especial Cível.

Nesse sentido, o precedente citado pela própria recorrente em seu recurso:

"A sociedade de advogados, conquanto possua natureza de sociedade simples (art. 15 da Lei n. 8.906/1994), pode ser registrada como microempresa ou empresa de pequeno porte e, nessa condição, ostenta legitimidade para demandar no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, com fundamento no art. 8º, § 1º, II, da Lei n. 9.099/1995." (STJ, RMS 62.339/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/08/2020).

Dessa forma, a sentença deve ser anulada, reconhecendo-se a plena competência do Juizado Especial Cível de Serra/ES para o processamento da presente execução e a legitimidade ativa da recorrente. O feito deve, portanto, retornar à origem para seu regular prosseguimento, com a citação do executado para os devidos fins.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
ANULAR
a r. sentença de ID 17258601, e, desde logo, reconhecer a competência do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES para processar e julgar o feito.

Determino, por conseguinte, o
retorno dos autos ao juízo de origem
para o seu regular prosseguimento, com a expedição do mandado de citação e penhora do executado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DISPOSITIVO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)